Tribunal: TCU
Processo: 040.262/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13823/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.262/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Maria de Santana Santos (CPF XXX.349.695-XX); Ana Lúcia da Costa Souza (CPF XXX.690.204-XX); Bruna Alves dos Santos (CPF XXX.997.000-XX); Danielle Wother Colvara Wahast (CPF XXX.885.350-XX); Ediene Alves do Nascimento (CPF XXX.007.304-XX); Eilane Moreira Bento Rodrigues (CPF XXX.768.455-XX); Fernanda Barbosa Pereira (CPF XXX.221.526-XX); Heverty Rocha Alves Neto (CPF XXX.648.673-XX); Jerusa Bezerra de Brito Ribeiro (CPF XXX.691.264-XX) e Otávio Oliveira Guimarães (CPF XXX.252.120-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.